Tribunal: STF
Processo: RE 1574926
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ATO LESIVO, BEM COMO DE QUE A APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, IN CASU, ATINGIRA A COMUNIDADE INDÍGENA EM REFERÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Eis o essencial da r. sentença de origem, que ora é acolhida, em sua integralidade, inclusive para fins de fundamentação da presente decisão, verbis: "Pauta-se o autor nos documentos produzidos no Inquérito Policial, que sustentou a propositura de ação penal contra Laurentino consistente no laudo da PF e na apuração prévia realizada pelo próprio Parquet. Contudo, não há dano indenizável na hipótese em questão. No relatório de diligência à comunidade T.I. Guyra Kamby’i, apurou-se que o avião não passava por cima da terra indígena, mas sobre propriedades rurais vizinhas; os índios foram rápidos ao apontar que se tratava do mesmo avião; a chefe substituta do polo Base da SESAI em Dourados, Maria Aparecida da Silva Torres, informou que a equipe de saúde se deslocou a localidade sem apontar quaisquer anormalidades; nas condições de saúde ocasionadas pela aplicação dos produtos agrícolas ninguém procurou hospital ou foi a um posto de saúde. Vê-se que não houve nenhum caso registrado pela SESAI acerca de intoxicação decorrente da aplicação questionada. Tal circunstância se sobressai nos depoimentos dos próprios indígenas ouvidos em audiência... ...comprova-se que em nenhum momento chegou-se a aplicar o produto em área habitada por indígenas. ...O planejamento operacional indica a data dos fatos, com início de aplicação às 07h e término às 08:30min, da aplicação do produto Quantis, adubo foliar, solúvel em água, não tóxico. ...A mesma prova testemunhal não afirma que houve aplicação sobre os indígenas. ...Por fim, é preciso cuidado com a aplicação do Princípio da Precaução, conforme a orientação do STF, no voto condutor do ministro Dias Toffoli, no RE 627.189: “O eventual controle pelo Poder Judiciário quanto à legalidade e à legitimidade na aplicação desse princípio há de ser realizado com extrema prudência, com um controle mínimo, diante das incertezas que reinam no campo científico”. Há atividades que não podem ser suprimidas sem grave prejuízo à coletividade. O próprio combate à dengue, por exemplo, exige, muitas vezes, aplicação por pulverização de inseticida pelas ruas da cidade, para matar o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti. ...Se aplicássemos indiscriminadamente o princípio da precaução, até mesmo a aplicação do “fumacê” da dengue, uma estratégia montada pelos governos para controlar os mosquitos, seria proibida porque poderia fazer mal à saúde. Voltando ao caso, a aplicação de agrotóxico não atingiu a população indígena, e mesmo que o fosse, para causar danos à saúde a exposição deveria ser de forma não ocasional nem intermitente. Não há notícia nos autos de outra aplicação que atingisse a comunidade nem que a margeasse. A conduta dos réus não configurou um exercício abusivo do direito nem gerou dano aptos a configurar uma responsabilidade civil de indenizar (...)'' 



    2. Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma que deve ser declarada a nulidade do acordão atacado por deficiência de fundamentação, haja vista que:



    “A mera reprodução da sentença na decisão monocrática que julgou a apelação, ante a negativa do Tribunal de origem em sanar o problema, configura clara violação ao art. 93, IX, da Constituição, que exige fundamentação adequada de todas as decisões judiciais. Essa afronta ao Direito constitucional projetou-se nas decisões sucessivas, que obstaculizaram a efetiva análise da poluição por agrotóxico sofrida pela comunidade indígena GUYRA KAMBI’Y no Mato Grosso do Sul. Além disso, a recusa do Tribunal de origem em analisar os fundamentos do agravo interno e de suprir a omissão apontada nos embargos de declaração também configura negativa de prestação jurisdicional.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ressalte-se, outrossim, que não viola a exigência constitucional de motivação a fundamentação do acórdão que, na conformidade da lei, adota os fundamentos contidos na sentença recorrida. 



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de vistas à PGR. Decisão fundamentada em jurisprudência consolidada do STF. Vistas à PGR dispensada nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ausência de teratologia do ato reclamado. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Jaciara Maria da Silva em face de decisão que negou seguimento à reclamação aos argumentos de que não houve teratologia do ato reclamado e de que o STF consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a) se há nulidade da decisão agravada por não ter sido dado vista à PRG; b) se é possível utilização de fundamentação per relationem nas decisões judiciais e c) se há teratologia no ato reclamado. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Este Tribunal consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. 5. Considerando que a decisão agravada encontra-se fundamentada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não há que se falar em nulidade por ausência de vistas à Procuradoria-Geral da República, conforme disposto no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os paradigmas da repercussão geral incidentes no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto. 7. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte ou violação à autoridade de suas decisões (art. 988, I e II, do CPC). IV. Dispositivo 9. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl nº 78.768/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/6/25).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.346.046/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/6/22).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE A CREDORES. INDUÇÃO A ERRO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Quanto à alegação de que “o agravante foi condenado por dois crimes falimentares (arts. 168, § 1º e 171, da Lei 11.101/05), em continuidade delitiva, quando deveria tê-lo sido por apenas um único crime falimentar, em razão do princípio da unicidade dos crimes falimentares”, anoto que a matéria foi alegada tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.339.222/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/10/21).



    Além disso, da sentença de improcedência do pedido autoral, mantida em todos os seus termos, tanto pela decisão monocrática do Relator, quanto pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo em sede de agravo interno, extraem-se os seguintes fundamentos:



    Pauta-se o autor nos documentos produzidos no Inquérito Policial, que sustentou a propositura de ação penal contra Laurentino consistente no laudo da PF e na apuração prévia realizada pelo próprio Parquet. 



    Contudo, não há dano indenizável na hipótese em questão. 



    No relatório de diligência à comunidade T.I. Guyra Kamby’i, apurou-se(13793150, página 33) : que o avião não passava por cima da terra indígena, mas sobre propriedades rurais vizinhas; os índios foram rápidos ao apontar que se tratava do mesmo avião; a chefe substituta do polo Base da SESAI em Dourados, Maria Aparecida da Silva Torres informou que a equipe de saúde se deslocou a localidade sem apontar quaisquer anormalidades; nas condições de saúde ocasionadas pela aplicação dos produtos agrícolas ninguém procurou hospital ou foi a um posto de saúde. 



    Vê-se que não houve nenhum caso registrado pela SESAI acerca de intoxicação decorrente da aplicação questionada. 



    Tal circunstância se sobressai nos depoimentos dos próprios indígenas ouvidos em audiência, Ezequiel João e Sérgio da Silva, quando alardeiam que os habitantes da aldeia recorrem à SESAI em busca de tratamento. 



    O laudo pericial 242/2016- UTEC/DPF/MS nos atesta: após analisar os vídeos encaminhados junto ao Memorando nº 0108/2016- DPF/DRS/MS, os Signatários concluíram que o suposto defensivo agrícola foi aspergido por meio de aeronave agrícola até a cerca que delimitava a propriedade rural. Esta cerca estava fixada rente à estrada vicinal que passava entre a T.I Guyra Kambi’y e a área de plantio objeto dos exames; a pulverização se deu a pelo menos 12,1 m da área habitada pelos indígenas da T.I Guyra Kambi’y. 13793703, pg. 47.



    Na aludida peça, comprova-se que em nenhum momento chegou-se a aplicar o produto em área habitada por indígenas. 



    Outrossim, Instrução Normativa 02/2008 do MAPA estabelece a área mínima de segurança para aplicação de agrotóxicos, 500 metros de povoados. 



    Diz o mencionado regulamento:



    (...)



    Mas ela nada fala sobre adubo foliar, comprovada a aquisição pela nota fiscal, plano de voo e autorização do comandante da aeronáutica. 



    Igualmente, depreende-se do termo de declaração extrajudicial De Edmar Helio Wollmann, técnico agrícola executor em aviação agrícola desde 2012, prova documentada, ID 14395212, pg. 01: realizou o planejamento operacional de voo de Cleto Spessato, numa área de soja de 130 hectares para aplicação de adubo foliar; quantis solúvel em água, numa condição climática de 30º C, umidade relativa de 55, na velocidade do vento máximo de 12Km/h; as coordenadas e demais condições de voo e locais se encontram no planejamento operacional por ele realizado; o produto fora fornecido pelo contratante, sendo que apenas a empresa realizou a prestação de serviço de aplicação do produto. 



    A nota fiscal do produto (ID 13793705 - Pág. 35) prova a aquisição do adubo foliar em 27/11/2014. 



    O planejamento operacional (ID 13793704 - Pág. 59) indica a data dos fatos, com início de aplicação às 07h e término às 08:30min, da aplicação do produto Quantis, adubo foliar, solúvel em água, não tóxico. 



    A parte autora junta documentos tentando infirmar a validade de tais peças, consistentes em notas fiscais de aquisição de agrotóxicos e relatórios de atividade da empresa. 



    As notas fiscais de agrotóxicos datam de 10/11/2014, 13/11/2014, 27/11/2014 e 26/12/2014. Contudo, foram lastreados dos receituários agronômicos que especificam a forma de aplicação, tratorizada. 



    Isto também é confirmado pelos depoimentos dos indígenas, quando afirmam aplicação de agrotóxicos por trator. Ezequiel João (ID 15722723) nos diz quando o vento está para o lado da aldeia eles costumam passar o veneno de trator, sendo que nessas ocasiões já se prepara, pois sabe que a aldeia passará mal. Já Sérgio da Silva (ID 15722726) alude que é comum a pulverização de agrotóxicos, sendo que costumam ocorrer tanto de trator quanto de avião. 



    A mesma prova testemunhal não afirma que houve aplicação sobre os indígenas.



    (...)



    Voltando ao caso, a aplicação de agrotóxico não atingiu a população indígena, e mesmo que o fosse, para causar danos à saúde a exposição deveria ser de forma não ocasional nem intermitente. 



    Não há notícia nos autos de outra aplicação que atingisse a comunidade nem que a margeasse. 



    A conduta dos réus não configurou um exercício abusivo do direito nem gerou dano aptos a configurar uma responsabilidade civil de indenizar. 



    Ante o exposto, é IMPROCEDENTE a demanda, para rejeitar o pedido vindicado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I do CPC.”



    Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, as decisões proferidas na origem encontram-se devidamente fundamentadas.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente